Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719938-73.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 39477663) apresentada pelo réu Maurício Santos Oliveira Júnior, verifico que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Ocorre que o réu/apelante já tinha formulado esse mesmo pedido no juízo de origem, que, entretanto, indeferiu-o, conforme decisão interlocutória de ID n° 39477644. Inclusive, tal litigante não apresentou agravo de instrumento em face desse comando judicial, embora houvesse autorização legal para a interposição desse recurso (art. 1.015, V, do Código de Processo Civil). Sendo assim, por não ter recorrido da mencionada decisão, o réu/apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” - Grifos nossos Todavia, o réu apenas renovou seu pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma genérica e sem anexar à sua apelação cível nenhum documento idôneo para comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, razão pela qual a rejeição desse pedido recursal é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a renovação do requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelo réu/apelante Maurício Santos Oliveira Júnior e, por conseguinte, intimo-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, da legislação processual. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 12:46:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora